Tribunal: STF
Processo: Rcl 53935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  ADC Nº 16/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Capão Bonito/SP, contra decisão da 8ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0010913-23.2020.5.15.0123, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral –, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, foi condenado ao pagamento de verbas trabalhistas, de forma subsidiária e na condição de tomador de serviços. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto. Relata que o Tribunal Regional fundamentou sua decisão em afirmações genéricas acerca da ausência de documentos que demonstrem a fiscalização.  
 
 3.	Assevera que o Juízo reclamado teceu considerações abstratas e genéricas sobre a possibilidade de responsabilização do Município, deixando de apontar concretamente qualquer atuação culposa da Administração. Informa acerca da existência de afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral –, na ADC nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 4.	Requereu a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0010913-23.2020.5.15.0123, até decisão final da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.
  
 5.	A liminar foi deferida em 07/09/2022, para suspender a tramitação do processo nº 0010913-23.2020.5.15.0123, até decisão final desta reclamação.  

 6.	A parte beneficiária, Iamara Eugênia Venturelli, em contestação, preliminarmente, noticia que a parte reclamante, ao interpor recurso extraordinário perante o Tribunal Superior do Trabalho (TST), deveria ter ajuizado reclamação do ato daquele Tribunal, pois substituído o acórdão do Tribunal Regional. Destaca que o acórdão do TST foi publicado em 18/05/2022, em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação. 

 7.	Aduz, no mérito, que teriam sido comprovadas as culpas in vigilando e in eligendo, citando, ainda, os termos do convênio celebrado, o qual prevê a responsabilização subsidiária por inadimplemento de encargos trabalhistas. Por fim, menciona o Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, em julgamento: “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. Pleiteia justiça gratuita.

É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

 12.	O reclamante aponta suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à responsabilidade subsidiária de ente público nas condenações por culpa in vigilando.
 
 13.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 14.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

 
 15.	Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
 16.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
(...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...)
para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-ED-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
 17.	Na decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa do ente público, conforme se extrai de sua ementa: 

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
 
O segundo reclamado insurge-se contra a decisão de origem que decretou sua responsabilidade subsidiária em relação às verbas deferidas à reclamante.
 Sem razão. 
A culpa in eligendo ou in vigilando por parte do tomador de serviços em virtude da inidoneidade econômica da prestadora de serviços implica responsabilidade subsidiária daquela em relação aos direitos trabalhistas dos empregados desta. 
A Lei de Licitações, art. 71, não afasta a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, por força do disposto nos itens IV, V, e VI da Súmula 331, do TST. 
Não há dúvida de que o contrato de prestação de serviços entre os reclamados é perfeitamente lícito, formando-se o vínculo empregatício exclusivamente com o prestador - 1º réu (Súmula 331, III, do TST). Contudo, não menos pacífico é que a responsabilidade que se atribui ao tomador dos serviços independe do vínculo de emprego e tem sua causa na responsabilidade por fato de terceiro, fundada na presunção de culpa in eligendo ou in vigilando. É que, sendo o trabalho desencadeado em benefício do tomador, a ele se impõe o dever de zelar pelo fiel cumprimento das obrigações daí derivadas, dada a prevalência dos créditos trabalhistas na ordem jurídica pátria. 
Para que o Ente Público não responda pelos débitos trabalhistas de suas prestadoras de serviço, contratadas através da Lei 8.666/93, mister se faz que cumpra integralmente os preceitos por ela estabelecidos, dentre os quais o de fiscalizar a saúde financeira dos participantes do processo licitatório, não só no momento preliminar, quando julgará as propostas, como durante toda a vigência do contrato. 
Em relação à culpa in vigilando, nunca é demais lembrar que o ente estatal deveria exigir, antes do pagamento de cada fatura mensal, os comprovantes de recolhimentos dos depósitos de FGTS e das contribuições ao INSS, além dos demais encargos sociais. Deveria ainda, na condição de tomador de serviços, acompanhar o horário de trabalho dos trabalhadores, verificando se estes se ativavam em sobrejornada e se havia satisfação pecuniária das horas extras (ou compensação, mediante regular pactuação), controlar o pagamento e a fruição do intervalo intrajornada e das férias, enfim, o cumprimento integral das obrigações decorrentes dos contratos laborais. Não o fazendo, pode responder por sua incúria, diante da inexistência de prova da vigilância necessária. 
E da documentação acostada aos autos pelo recorrente não se verifica o cumprimento da obrigação contratual de fiscalização da execução do contrato mantido entre as rés. Assim, resta reconhecida a culpa in vigilando do segundo reclamado, tomador dos serviços da obreira, uma vez que o empregador principal não quitou os haveres trabalhistas, o que atrai a responsabilização subsidiária da recorrente, por infração aos arts. 58, inciso III e 67 da Lei de Licitações.
Ora, em que pese, pois, o tomador de serviços, em princípio, não responder pelos créditos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora de serviços, é de se reconhecer a responsabilidade subsidiária daquele, porque também partícipe e real beneficiário das violações dos direitos trabalhistas. 
Assim, na qualidade de tomador dos serviços da autora, o 2º réu é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação e detém responsabilidade subsidiária pelos créditos deferidos à reclamado. Tal entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 331, IV e V, do TST. 
A presente decisão está fundamentada no art. 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e nos itens IV e V da Súmula nº 331 do TST.” (e-doc. 12, p. 3-5).
 
 18.	 Ao recurso ordinário interposto pelo ora reclamante, negou-se provimento, ante o entendimento de se declarar a responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de encargos sociais e das parcelas trabalhistas devidas à ora beneficiária, uma vez que o ente público não fiscalizou com eficácia a empresa contratada no cumprimento da legislação trabalhista.
 
 19.	Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público no dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante deste Pretório Excelso nos julgados de referência.
 
 20.	Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado levaria à aplicação da responsabilidade objetiva, que não pode prosperar, sob pena de violação a entendimento já pacificado no âmbito desta Corte.
 
 21.	É necessário refletir acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011.).
 
 22.	Imputar débito trabalhista às entidades estatais que possuam regimentos próprios acerca da contratação com terceiros pode estar justificado e legitimado em determinado caso concreto. No entanto, esta Corte tem entendimento de que a responsabilidade não pode ser automática, e, em assim sendo, deve-se mensurar os riscos embutidos no posicionamento de validar a imputação de débitos trabalhistas à entidade contratante, descurando do liame mínimo entre conduta e dano ocorrido, como advertido pelo autor acima referenciado, por exemplo, eventual aumento dos custos da atividade empresarial estatal que reverberá em aumento do preço de itens e serviços disponibilizados à população.
 
 23.	Com efeito, ao negar provimento, mantendo-se a culpa in vigilando do ente público, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 24.	Há precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”
 (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).
 
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.
3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
 (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”
 (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).
 
 25.	A propósito, extraio o trecho a seguir de recente decisão monocrática proferida em caso semelhante ao destes autos pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes: Rcl nº 53.014/RJ, j. 25/04/2022, p. 28/04/2022:
 
“No caso concreto, a Justiça Laboral imputou responsabilidade subsidiária à ora reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 25):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – PETROBRÁS - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO - LEI N° 9.478/97 E DO DECRETO Nº 2.745/98. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.666/93 - INCIDÊNCIA DA SÚMULA/TST Nº 331, IV. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Tratando-se de recurso interposto em face de decisão regional que analisou questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista, revela-se presente a transcendência jurídica da causa, a justificar o prosseguimento do exame do apelo. Quanto à matéria de fundo, constata-se que a controvérsia diz respeito à responsabilidade subsidiária da PETROBRÁS nos contratos celebrados na vigência do artigo 67 da Lei nº 9.478/1997, regulamentado pelo Decreto nº 2.745/1998, o qual, em seu item 7.1.1, estabeleceu que "os contratos da Petrobras reger-se-ão pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade". A Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais), revogou expressamente o artigo 67 e, no § 1º do artigo 77, dispôs: "Art. 77. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. § 1º A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis". Entretanto, no caso dos autos, restou consignado no acórdão regional que o contrato de prestação de serviços foi firmado ainda na vigência da Lei nº 9.478/1997. Dessa forma, deve ser aplicado à hipótese o teor do item IV da Súmula nº 331 do TST. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
Assim, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação ao reclamante trabalhista, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.” (grifos nossos).
 
 26.	Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.
 
 27.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no que diz respeito à responsabilidade subsidiária do ente público.

 28.	Sem honorários, em deferência ao entendimento prevalente no âmbito desta Segunda Turma.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2023


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator